Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA. TAXAS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. AÇÃO CONDENATÓRIA ANTERIOR.
Para fins de concessão da gratuidade de justiça, é relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural.
Assim, admite-se a impugnação da contraparte, mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício.
É do impugnante o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais.
Ausente a comprovação de que o agravante possui condições de suportar os encargos do processo, o deferimento dagratuidadedejustiçaé medida que se impõe.
Em demanda anterior houve o reconhecimento da responsabilidade do agravante pelos débitos cobrados.
Na estreita via do agravo de instrumento o devedor não logrou desconstituir as evidências colacionadas contra si.